Tribunal: STF
Processo: ARE 1454888
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AOS ASSOCIADOS QUE NÃO ESTIVERAM PRESENTES NA REUNIÃO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS PRESENTES. REPRESENTAÇÃO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS MEMBROS, CONFORME ENTENDIMENTO DO TRIBUNAIS SUPERIORES. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DELIBERANDO SOBRE AJUIZAMENTO. PRÊMIO POR ATIVIDADE JURÍDICA AOS PROCURADORES DE CURITIBA ESTABELECIDO PELO ARTIGO 10 DA LEI MUNICIPAL 11.001/2004. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA AO VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES COM O ADVENTO DA LEI 14.411/2014. REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO ANTERIORES A EDIÇÃO DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO E PROPTER LABOREM DA VERBA. INCORPORAÇÃO POR OPÇÃO LEGISLATIVA. LIMITES DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .” (documento eletrônico 52, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 58).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 7º, VIII; e 39, § 3º, da mesma Carta (documento eletrônico 71).



    Em 23/3/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação do Tema 82 da sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 99).



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, contudo, deixou de remeter o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação em razão de entender a existência de distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, assim, determinou a devolução dos autos a esta Suprema Corte (documento eletrônico 101).



    Em 26/12/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 9/1/2024 (documentos eletrônicos 103 e 104).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Oportuno ponderar que a natureza pro labore faciendo da verba, ante a análise das receitas do Fundo Especial da Procuradoria Geral Município de Curitiba, como disposto artigo 2° da Lei Municipal 11.313/2004, que constitui meio de repartição dos honorários advocatícios de sucumbência dos processos judiciais em que os Procuradores do Município de Curitiba atuarem.



    Ou seja, em regra, essas vantagens devem ser percebidas em contraprestação aos serviços efetivamente prestados pelo servidor, não havendo razão para incorporá-las ao vencimento, nem admitir os reflexos.



    [...]



    Dito isso, nota-se que, por opção legislativa, antes da edição da Lei Municipal 14.411/2014 o “prêmio por atividade jurídica” não aderia ao vencimento base dos procuradores municipais e não reproduzia seus reflexos as demais verbas que compunham a remuneração desses servidores.



    Entretanto, com o advento da Lei Municipal 14.411/2014, também por opção legislativa, a Administração Pública municipal passou a integrar o “prêmio de procurador municipal” ao vencimento dos procuradores municipais, admitindo reflexos as demais verbas que compõe a remuneração, e regulou, inclusive, os descontos referentes a contribuição previdenciária, o que não implica na aplicação retroativa da norma, mas mera liberalidade do legislador.



    [...]



    Dessa forma, como estampado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o vínculo entre servidor e Estado se submete aos ditames impostos por lei, que pode sofrer alterações ao longo da relação jurídica, devendo o servidor obedecê-la sem que haja direito adquirido quanto a determinado regime jurídico.



    [...]



    Outrossim, o reconhecimento da procedência do pedido autoral implicaria no endosso a uma atuação da Administração Pública à margem da lei. Afinal, o escalonamento pretendido pelos apelantes incorre em afronte direta a regramento estabelecido pela Lei Municipal 11.001/04, pelo texto anterior àquele dado pela Lei Municipal 14.411/2014, que optou pela desindexação do ‘prêmio por atividade jurídica’.” (documento eletrônico 52, pp. 7-10)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local aplicável ao caso (Leis n. 11.001/2004 e n. 14.001/2014 do Município de Curitiba), de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.806 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA. INCORPORAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.370.907 AgR/MT, Rel. Min. Luix Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26/5/2022, grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.346.755 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/2/2022, grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS – GEE. DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 279 E 280 DO STF. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever o pronunciamento de origem acerca do preenchimento dos requisitos para a incorporação da gratificação de encargos especiais – GEE demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidência, na espécie, dos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF, respectivamente. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.308.447 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator